Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL.
1. Ausentes a omissão ou contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Não se conhece de pedido de reforma do julgado em contrarrazões, pela inadequação da via eleita.
3. Cabível o reconhecimento de ofício de erro material constante no acórdão para que conste a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação.
4. Recursos conhecidos e não providos. Erro material retificado, de ofício.